Tribunal: TJES
Processo: 0000395-71.2008.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000395-71.2008.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: SEBASTIÃO DOS SANTOS

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM. PETROBRÁS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL ELUCIDATIVO. MANUTENÇÃO.

1. Em sede de demanda desapropriatória, há de ser considerado o valor da indenização apurado em perícia regular com a apresentação de laudo elucidativo sobre o caso, sobretudo quando não comprovado qualquer vício capaz de afastar o conhecimento técnico apresentado e as conclusões obtidas pelo
expert
nomeado pelo juízo. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000395-71.2008.8.08.0047

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PETROLEO BRASILEIRO S A

ADVOGADO : LUIS FELIPE CUNHA - OAB PR52308-A

RECORRIDO : SEBASTIÃO DOS SANTOS

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

MAGISTRADO : LUCAS MODENESI VICENTE

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito ao valor da indenização devida aos proprietários de terra como contraprestação à instituição de servidão administrativa de passagem para a implantação de dutos para a movimentação e transporte de gás natural, petróleo e derivados.

Na r. sentença, o juízo de origem declarou a instituição da servidão, assegurada mediante o pagamento de indenização aos Requeridos, no montante total de R$ 46.359,21 (quarenta e seis mil e trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos), conforme laudo pericial.

A Petrobrás interpôs, pois, o presente Recurso de Apelação, visando à redução da indenização, especificamente para que não haja diferenciação entre as áreas do imóvel, em especial quanto ao montante devido pelas culturas existentes na faixa de servidão instituída.

Todavia, não vejo como acolher a pretensão.

Como cediço, especificamente acerca da indenização, o Colendo Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal já consolidaram o entendimento no sentido de que, em sede de demanda desapropriatória, há de ser mantido o valor da indenização apurado em perícia regular quando não comprovado qualquer vício na prova técnica. Ilustrativamente, veja:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. 1.
Há de ser mantido valor indenizatório apurado em perícia regular, a se tratar de ação desapropriatória. Inexistência de vício no laudo apresentado pelo perito oficial. Não-alegação de que o valor encontrado para as terras desapropriadas está em desacordo com o do mercado. Súmula n. 7/STJ.
2. Desencontro entre o total da área descrita na escritura e o fixado pelo perito oficial. Prevalência deste Área que foi efetivamente encontrada e apurada.

3. Juros compensatórios fixados na base do percentual de 6% (seis por cento) para o período compreendido entre a data de imissão na posse e a data em que foi publicada a ADIN n. 2.332-2 (14.09.2001). Juros de 12% ao ano para os demais períodos. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para aplicar o percentual dos juros compensatórios, como acima indicado.

(REsp 920.758/BA, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/03/2008, DJe 16/04/2008)

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA.
LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DO JUIZ
. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. JUROS COMPENSATÓRIOS. IMÓVEIS IMPRODUTIVOS. INCIDÊNCIA. MP 1.577/97 E REEDIÇÕES. APLICABILIDADE ÀS SITUAÇÕES POSTERIORES ÀS SUAS RESPECTIVAS VIGÊNCIAS. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. PRAZO PARA RESGATE.

1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.

2. Esta eg. Corte de Justiça já tem firme posicionamento no sentido do cabimento dos juros compensatórios nas desapropriações, a despeito da produtividade ou não do imóvel, uma vez que eles visam remunerar o capital que o expropriado deixou de receber desde a perda da posse, e não os possíveis lucros que deixou de auferir com a utilização econômica do bem expropriado.

3. Na espécie, ajuizada a ação em 17 de dezembro de 1998 (fl. 1 - verso), e efetivada a imissão no dia 26 de agosto de 1999 (fl. 242), quando já vigia a MP 1.577/97, publicada no DOU de 12 de junho de 1997, incide, na hipótese, o novo percentual dos juros compensatórios de que trata o art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, inserido por intermédio das mencionadas medidas provisórias, desde a imissão na posse até a decisão proferida no julgamento da MC na ADI 2.332-2/DF (13.9.2001). A partir daí, no entanto, volta a incidir, em conseqüência da suspensão da sua eficácia com efeitos ex nunc, o percentual de doze por cento (12%) ao ano, a teor do disposto no enunciado sumular n. 618/STF, assim redigida: "Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano".

4. A 1ª Turma desta E. Corte assentou o entendimento segundo o qual o prazo para resgate do TDA complementar, oriundo de aumento da indenização fixada por sentença judicial, tem como termo a quo a data da imissão provisória na posse, em observância à disposição constitucional que estabelece o prazo máximo de vinte anos para pagamento da indenização, nos termos do art. 184 da Constituição Federal.

5. Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial interposto pela primeira Recorrente e CONHEÇO EM PARTE do recurso especial interposto pelo INCRA e, nessa extensão, DOU-LHE PROVIMENTO, apenas para fixar os juros compensatórios nos limites acima delineados (REsp 931083/MT, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 16/04/2009).

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ESPÓLIO DE JOSÉ FERREIRA MILAGRES E OUTROS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. REQUERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE 80% DO VALOR DEPOSITADO. REQUISITOS DOS ARTS. 33 E 34, DO DECRETO-LEI Nº 3365⁄41. PREENCHIDOS. DEFERIDO. VALOR DO IMÓVEL PRESTÍGIO À PERÍCIA LAUDO TÉCNICO. VALOR DE MERCADO. QUANTUM MANTIDO. APELAÇÃO CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. [...]
APELAÇÃO INTERPOSTA POR ESPÓLIO DE JOSÉ FERREIRA MILAGRES E OUTROS.
1. Estando presentes os requisitos previstos nos arts. 33 e 34, do Decreto-Lei nº 3365⁄41 (prova da propriedade do imóvel expropriado, prova da quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado e, publicação de editais), o pedido de levantamento de 80% do valor depositado initio litis deve ser deferido.
2.
O
meritum causae
da ação de desapropriação se adstringe à discussão sobre o valor indenizatório e o principal meio de prova de que dispõe o juiz para analisar o preço devido é a avaliação pericial realizada. 3. Não existindo argumentos firmes capazes de rechaçar os cálculos do expert, deve-se prestigiar o quantum obtido na perícia, mormente quando fixado de forma justa e quando é levado em consideração o valor médio de mercado.
4. Da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo, inclusive, formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, inexiste empecilho para que ele o adote integralmente como razões de decidir, dispensando as outras provas produzidas, inclusive os laudos apresentados pelos assistentes técnicos das partes, desde que dê a devida fundamentação. Precedentes STJ (REsp 884.526⁄SP). 5. Recurso conhecido e não provido. [...] (Remessa Ex-officio: 7050052373; Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Data de Julgamento: 26/08/2008; Data da Publicação no Diário: 12/09/2008)

No caso em julgamento, o magistrado de primeiro grau fixou o montante indenizatório no valor indicado na perícia judicial, conforme laudo de fls. 272/285 complementado às fls. 376/383, face a inexistência de qualquer vício no laudo confeccionado pelo
expert,
e
specialista em Perícias de Engenharia e Avaliações, extremamente relevante à elucidação da controvérsia.

Na prova que embasou o julgado de origem, o perito demonstrou detalhadamente os métodos de análise utilizados para a apuração do valor da indenização, com ampla investigação sobre dos imóveis, a apuração dos aspectos gerais da redondeza e os dados do mercado.

O valor foi devidamente identificado no laudo, motivo pelo que não há razão para a redução do montante, suficiente à contraprestação pelas áreas efetivamente restringidas com a servidão.

Logo, permanece hígida a r. sentença.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do julgado, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, tendo em vista o trabalho adicional prestado em grau recursal.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)